Tribunal: STF
Processo: ARE 808135
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPERTINÊNCIA DO PARADIGMA APONTADO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA: SÚMULA N. 339 E SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 330 E 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.